Tribunal: STF
Processo: HC 231067
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o Habeas Corpus nº 230.367/MG. Ambas as impetrações se voltam contra a decisão mediante a qual o Ministro Relator indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus nº 837.488/MG



     



    2. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    ”HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE, BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.” 



    (HC nº 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 15/02/2001, p. 06/04/2001; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido.” 



    (HC nº 100.877/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/05/2010, p. 25/03/2011; grifos nossos).



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator